Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751061-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS MOREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA PAULINO DE SOUZA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jarbas Moreira, Luiz Carlos de Oliveira, Maria Paulino de Souza e Paula Mattos de Sousa Vale contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 251951993 do processo n. 0712445-46.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou o prosseguimento do feito executivo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000, que discute a legitimidade ativa ad causam de Wilson Jose de Azevedo. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 180433028), o Juízo de origem os rejeitou (ID 254027741). Em suas razões recursais (ID 78583498), narram os agravantes que “o agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, foi parcialmente provido, apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente Wilson José de Azevedo, afastando-se, contudo, qualquer alegação de ilegitimidade em relação aos demais exequentes”. Destacam a “possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor”. Sustentam que, “não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento”. Alegam que “não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ofício, devendo o presente cumprimento de sentença prosseguir de forma definitiva”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem até a integral satisfação do crédito, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 78588128). Em razão da prevenção verificada (ID 78615258), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Wilson Jose de Azevedo, Jarbas Moreira, Luiz Carlos de Oliveira, Maria Paulino de Souza e Paula Mattos de Sousa Vale contra o Distrito Federal. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que condicionou o prosseguimento do feito executivo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000, que discute a legitimidade ativa ad causam de Wilson Jose de Azevedo. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos dos agravantes, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados ser referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido dos credores. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores aos exequentes em momento posterior. Ainda, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora